Tribunal: TJBA
Processo: 0502880-28.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502880-28.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LOURANYA CAMPOS BATISTA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA QUE FOI SUBMETIDA A CIRURGIA RENAL DENOMINADA DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA. NECESSIDADE POSTERIOR DE USO CONTÍNUO DOS MEDICAMENTOS MACRODANTINA 100MG E TROPINAL, A FIM DE AMENIZAR DORES ABDOMINAIS. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA A SUPORTAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO ESTADO. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL. OVERRULING DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de repercussão geral: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502880-28.2018.8.05.0141, da Comarca de Jequié, figurando, como Apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça